Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ISOLADORES DE VIDRO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MESMA DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que não conheceu das impugnações às penhoras dos dois imóveis porque a matéria é a mesma da decisão que determinou a penhora, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento, sob efeito devolutivo, impedindo o juízo a quo se manifeste. 1.1. Neste recurso, o agravante requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo a quo prossiga na análise dos fundamentos das impugnações à penhora.
2. Não há óbice para a apresentação de impugnação à penhora e agravo de instrumento na mesma oportunidade e contra a mesma decisão, uma vez que não acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 2.1. Nesse sentido, julgado desta 2a Turma Cível: “(...) 2. A apresentação de impugnação à penhora e agravo de instrumento na mesma oportunidade e contra a mesma decisão não acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto aquela constitui mero incidente processual, não ostentando natureza recursal, haja vista não integrar o rol do artigo 994 do Código de Processo Civil. (...)” (07235322920198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 2.2. O Juízo a quo deve prosseguir na análise dos fundamentos das impugnações à penhora, apreciando os pedidos.
3. Agravo de instrumento provido.